Tribunal: TCU
Processo: 005.054/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2011, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2685/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 546/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Paulo Cézar Simões Silva (Prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2012) , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Alagoinhas (BA) no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) , no exercício de 2011; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 8/11/2012 (recibo da prestação de contas via SiGPC, peça 7, p. 15) e 6/2/2018 (referente ao primeiro marco interruptivo verificado nos autos, consistente na disponibilização do Relatório de Fiscalização 201700798, peça 9) ; Considerando que "prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022) , condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 64-66) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 67) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 005.054/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paulo Cezar Simoes Silva (XXX.413.435-XX) ; T.l Comercial Locações e Serviços Eireli (07.647.128/0001-90) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Alagoinhas (BA) . 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Ricardo Marcolin (8426/OAB-BA) , representando Paulo Cezar Simoes Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.